Tribunal: STF
Processo: RE 1498160
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 120, p. 10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ITBI EM RELAÇÃO À INTEGRALIZAÇÃO DE BENS. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. 



    IRRESIGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. OBJETO SOCIAL RELACIONADO AO MERCADO IMOBILIÁRIO. ATIVIDADE PREPONDERANTE INEQUÍVOCA. OBSERVÂNCIA À EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 156, § 2º, DA CF, E ART. 37 DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a não incidência tributária do ITBI sobre o imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, independentemente do exercício de atividade preponderante relacionada ao mercado imobiliário, articulando com a tese firmada no RE n.º 796.376/SC.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, observo que a questão constitucional em debate foi parcialmente analisada pela Corte no julgamento do Tema 796, cujo recurso-paradigma é o RE 796.376, de relatoria do Min. Marco Aurélio e acórdão redigido pelo Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 25.08.20. Confira-se com a respectiva ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”



    In casu, verifico que o Colegiado de origem concluiu ser incontroverso que o objeto social da sociedade empresarial consiste na exploração de negócios imobiliários. Assentou, ainda, que a imunidade tributária apenas poderia ser reconhecida se comprovada a não preponderância da atividade de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.



    Em casos como o presente, esta Corte tem entendido tratar-se de controvérsia que demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto ao objeto social voltado à exploração de negócios imobiliários e o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da imunidade tributária – demandaria enfrentamento do conjunto fático-probatório, vedado à luz do enunciado n. 279/STF, e análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.452.582 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05.04.24)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.439.961 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CF. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. OCORRÊNCIA DE BURLA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. 1. A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante e “burla ao escopo legal de fomento da atividade econômica empresarial e social”, para fins de aplicação da imunidade plicável ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, da CF, depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.770 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.23)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.443.832 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.23)



    Em sede monocrática, cito as seguintes decisões: RE 1.462.457, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.10.23; ARE 1.359.917, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.07.22 e; ARE 1.443.109, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.06.23.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente